Tribunal: TJMT
Processo: 1000150-53.2021.8.11.0031
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000150-53.2021.8.11.0031
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEUNICE APARECIDA DA SILVA - CPF: 016.260.691-58 (RECORRENTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1000150-53.2021.8.11.0031

Origem:
JUIZADO

ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE NORTELÂNDIA/
MT

Recorrente
:
CLEUNICE APARECIDA DA SILVA

Recorrid
a
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data de Julgamento:
29/05 a 02
/0
6
/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CIVIL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RELAÇÃO DE CONSUMO.
EMPRESA QUE SE DE
SINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
FATURA DE ENERGIA UTILIZADA PARA COMPROVAR O DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA EM OUTRA AÇÃO. PROVA
EMPRESTADA.
ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual
a
Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a
empresa

Recorrida.

2.
Caso em que a empresa Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que trouxe aos autos uma fatura de energia elétrica utilizada pela própria consumidora nos autos n.º
8010130-56.2017.8.11.0026
, para comprovar o seu domicílio.

3.

Existência de flagrante contradição nas assertivas apresentadas pela consumidora, uma vez que embora nestes autos afirme não possuir relação contratual com a empresa demandada, referente à UC 6/10298-8, noutra ação utilizou de fatura de energia dessa mesma UC para comprovar o seu domicílio

4.

Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica
a aplicação, de ofício, da penalidade prevista no art
igo
81 do Código de Processo Civil.

5
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

6
. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que

a
Recorrente
CLEUNICE APARECIDA DA SILVA

postula reparação por danos morais e
desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência
.

Inconformad
o
,
a
Recorrente
CLEUNICE APARECIDA DA SILVA
,
nas razões recursais pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a
declaração de inexistência do débito discutido nos autos e
condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais
.

Em contrarrazões (
ID
139087696
),
a
Recorrid
a

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A
, refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023